Tribunal: TJES
Processo: 5006685-52.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006685-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BANCO VOTORANTIM. NEON PAGAMENTOS S.A. SUPOSTA FRAUDE. PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÕES DO BOLETO NÃO REVELAM VAZAMENTO DE DADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5006685-52.2024.8.08.0048

Recorrente: APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO

Recorrido: BANCO VOTORANTIM e NEON PAGAMENTOS S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimadas, as partes recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID ́s 8471041 e 8471043).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que deve ser imputada aos recorridos a responsabilidade pelo pagamento equivocado de boleto bancário.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de fraude capaz de imputar aos recorridos a responsabilidade pelo pagamento de boleto bancário supostamente adulterado.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Dessa forma, o que se tem nos autos - pela narrativa da própria inicial - é a
ocorrência de fraude praticada por terceiro, sem qualquer contribuição das requeridas. Com efeito, tratando-se a fraude praticada por terceiro, sem concorrência da instituição financeira, afasta-se a incidência da Súmula 479 do STJ, pois não há como imputar responsabilidade à requerida, constituído, portanto, causa de excludente prevista no art. 14. §3º do CDC, de sorte que se julgam improcedentes os pedidos autorais.

Por outro lado, referente a requerida Neon Pagamentos S.A, alega inexistência de ato ilícito dado que a ré não possui meios de adquirir os dados pessoais da autora tendo em vista que ambas as partes não possuíam um vínculo, vale ressaltar, que
o destinatário do valor não é a instituição financeira e sim um terceiro que atende pela razão social de Barbara Vitoria Dias (id.39212491) que inclusive sequer houve por parte da autora notificação para tentativa de devolução do valor depositado, logo, se trata de um caso que não era possível prever que a quantia oriunda de um boleto se tratava de um caso de fraude que dado a conta da beneficiária do valor foi aberta de forma regular.
Dessa maneira, afastando a responsabilidade da ré em razão que ao erro no depósito que ocorreu exclusivamente pela falta de atenção da autora ao efetuar o pagamento sem a verificação dos documentos antes.

Como bem destacado em sentença, a responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, apenas é apurada nos termos da súmula nº 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ocorre que, no presente caso, o boleto enviado à parte não possuía informações mínimas quanto aos termos do contrato ou ainda de informações básicas da parte como seu endereço, pelo qual é possível identificar a ausência de vazamento de dados bancários, ou seja, ausência de caso fortuito interno capaz de gerar responsabilidade da instituição financeira.

Desse modo, verifico que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de seu pleito, qual seja, de que as instituições recorridas tenham de algum modo concorrido para que a autora efetuasse o pagamento para instituição razão social diversa da que deveria adimplir, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)